Tribunal: CARF
Processo: 13876.720564/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720564/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.068 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
MASILAR INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 08-31.168, da
2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720564/2012-57
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.068 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720564/2012-57

“O contribuinte acima qualificado foi excluído do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2013, mediante Ato Declaratório Executivo DRF/SOR no 803310 (fls.
16), de 10 de setembro de 2012, em decorrência da existência de débitos não
previdenciários em cobrança na PGFN, fls. 18.
A ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/SOR no 803310 ocorreu em 09/10/2012,
fls. 56. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em 01/11/2012 (fls.
02/03), na qual alega que solicitou o reparcelamento e parcelamento, quando devido,
dos referidos débitos, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, com base no art. 4o do ADE.
É o relatório.”
A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIAS.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional quando
demonstrado que os débitos geradores do Ato Declaratório Executivo (ADE) não foram
regularizados no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência do ADE.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, dela, pois,
tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 4o do ADE, a regularização deverá ocorrer no prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência deste ADE.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras
pendências porventura identificadas.
Neste sentido, tendo a ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/SOR no 803310
ocorrido em 09/10/2012 (fls. 56), o prazo para a regularização das pendências expirava
em 08/11/2012.
Conforme Informação Fiscal de fls. 107, os requerimentos de reparcelamento noticiados
na impugnação não foram aceitos, retroagindo os efeitos do indeferimento à data do
pedido, estando os débitos em cobrança pela PGFN (fls. 61/80).
Destaque-se, ainda, que o SECAT/DRF/SOR indeferiu a solicitação de consolidação da
dívida do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, objeto do processo no
13876.720185/2012-67 (fls. 102/106).
Considerando que os débitos geradores do Ato Declaratório Executivo DRF/SOR no
803310 não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência do ADE,
encaminho o VOTO no sentido de indeferir a manifestação de inconformidade.”

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.068 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720564/2012-57

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/10/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 114), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
01/12/2014 (e-Fls. 116 a 124).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “em 30 de novembro de 2009, a Impetrante solicitou parcelamento do
saldo remanescente dos programas REFIS, PAES e PAEX e
parcelamentos ordinários, junto à Receita Federal, com fulcro no art. 3o da
Lei no 11.941/2009”, e que o “referido parcelamento foi rejeitado por falta
de informações, visto que o recibo gerado pelo sistema da Receita foi
emitido com numeração zerada”;
ii.
Que “para não ser excluída do regime do Simples Nacional, após o
recebimento de notificação de exclusão, a Impetrante solicitou a Receita
Federal o reparcelamento dos débitos, sendo este novamente indeferido,
sob o argumento que “os débitos não registram histórico de parcelamento
anterior rescindido”;
iii.
Que “efetuou o parcelamento, quitou a parcela obrigatório e impugnou o
ato de exclusão, indicando a suspensão da exigibilidade ante o
parcelamento efetuado”;
iv.
Por fim, requer “seja deferido o parcelamento dos débitos efetuado,
inclusive com a primeira parcela (pedágio) de 10% já quitado, conforme
orientação da própria Receita Federal, para evitar sua exclusão do regime
diferenciado (simples nacional)”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/SOR no
803310, de 10.09.2012, em razão da constatação de débitos exigíveis para com a Fazenda
Pública Federal.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.068 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720564/2012-57

Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Compulsando-se os autos, constata-se que fora proferido o Despacho Decisório
DRF/SOR/SECAT no 19, de 18 de fevereiro de 2013, que esclarece detidamente o que ocorreu
com os pedidos de parcelamento efetuados pela contribuinte. Transcreve-se alguns trechos do
referido despacho:
“4 . De acordo com as informações e operações registradas em nossos sistemas,
sucederam-se os seguintes fatos:
4.1 . Em 26/11/2009, foi formalizado o pedido de parcelamento na modalidade PGFN –
art. 3o – demais débitos (fls. 19, 22 e 30).
4.2 . A seguir, em 1o de junho de 2010, foi realizada a manifestação pela inclusão no
parcelamento da totalidade dos débitos da PGFN e da RFB, referente à modalidade da
PGFN (fls. 27/28).
4.3 . Em 30/04/2011, a RFB criou a modalidade RFB - art. 3o - demais débitos (fls.
23/24), ainda que não houvesse um pedido da contribuinte. Isso foi realizado para os
contribuintes que tiveram processos rescindidos do PAES (fls. 32/33) e que foram
encaminhados para inscrição em dívida ativa. Percebe-se que a RFB deu uma segunda
chance à contribuinte para ter a sua dívida consolidada no parcelamento da Lei no
11.941/2009, o que a contribuinte acabou não aproveitando, haja vista o pedido deste
processo.
4.4 . No período de 06/07/2011 a 29/07/2011, deu-se a prestação de informações
necessárias à consolidação do parcelamento1. Em virtude do silêncio da contribuinte, a
sua modalidade foi cancelada com base no § 3o do art. 15 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 6/2009 (fls. 26).
5 . Considerando o item “4”, deve-se observar que não há registro em nossos
sistemas de adesão efetuada pela contribuinte em novembro de 2009.
6 . O recibo zerado, de fls. 16, utilizado para alegar erro da RFB, é um recibo criado
para casos em que a inclusão foi realizada pela RFB na modalidade em que o
contribuinte poderia querer realizar a adesão, mas que ele não a manifestou. Ao
verificar a tela do evento “inclusão de modalidade por retificação” (fls. 24), podemos
ver que a hora do evento: 00:07:31 é a mesma do recibo, e que a inclusão da modalidade
se deu por apuração da própria RFB, uma vez que em 30/04/2011 a contribuinte não
teria acesso aos sistemas da RFB para proceder a essa informação.
7 . Quanto à manifestação de inclusão da totalidade dos débitos (fls. 27/29), temos a
informar que o sistema não permitiu a inclusão da totalidade dos débitos da PGFN
e a não totalidade dos débitos da RFB. Uma vez declarada a totalidade, esta deveria,
obrigatoriamente, abranger os débitos de ambos os órgãos, ainda que a adesão tivesse
sido realizada para apenas um órgão ou que não houvesse dívida em um dos órgãos.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.068 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720564/2012-57

Não havia a possibilidade de se entregar uma declaração de inclusão dos débitos apenas
em relação à PGFN ou apenas em relação à RFB. E, para as modalidades incluídas pela
RFB sem o pedido dos contribuintes, foram incluídas, em nossos sistemas, apenas
declarações de totalidade dos débitos da RFB e da PGFN (fls. 25 – hora do evento
00:07:31). Portanto a alegação de que houve manifestação quanto à totalidade dos
débitos da RFB para comprovar a adesão à modalidade RFB - art. 3o - demais débitos
restou prejudicada.
8 . A contribuinte também não cumpriu uma condição essencial para a
consolidação de sua dívida no parcelamento, o pagamento das antecipações,
conforme estabelece o art. 10, inciso I, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/2011. Em
pesquisa no sistema SINAL08, de 01/10/2009 até 14/02/2013 (fls. 31), a contribuinte
pagou valores referentes a duas parcelas, quando seria necessário o pagamento de
todas as parcelas até o mês anterior ao da consolidação (junho de 2011), um total de
vinte parcelas. Há que ser ressaltado que os primeiros valores pagos (maio e junho de
2011) foram após a inclusão da modalidade pela RFB (abril de 2011), sem o pedido da
contribuinte.
Assim sendo, por que a contribuinte não efetuou o pagamento de todas as parcelas
inadimplentes a fim de consolidar a sua dívida?
(...)
9 . Também deve ser lembrado que, no presente caso, tornou-se inútil verificar o valor
mínimo a ser pago por parcela, pois a maioria das prestações restou inadimplente.
10 . Por fim, observa-se que a contribuinte teve uma terceira chance de incluir a
sua modalidade por meio de acesso aos sistemas da RFB ainda em data anterior à
inclusão realizada pela RFB, conforme foi disciplinado pelo art. 1o, inciso I, alínea
“b” da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2, de 20112. Mas novamente não o fez. Ou
seja, a adesão à modalidade RFB - art. 3o - demais débitos pôde ser feita duas
vezes, mas não foi realizada. A seguir, a RFB incluiu a modalidade, mas a contribuinte
não pagou as parcelas. E, cerca de nove meses depois do período da consolidação
(agosto de 2011 a abril de 2012), surgiu a preocupação com a consolidação da dívida,
ainda que não tenha prestado as informações necessárias à consolidação (Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 2, de 2011) e que não tenha pago qualquer parcela referente ao
ano de 2012 até o protocolo deste processo.
11 . Considerando que a contribuinte não comprovou a sua adesão (itens “5” a “7” e
“10”);
12 . Considerando que não houve o pagamento de todas as parcelas necessárias para a
consolidação da dívida na modalidade RFB - art. 3o - demais débitos (item “8” e “9”);
13 . Proponho:
13.1 . o indeferimento do pedido formulado pela interessada às fls. 2 a 5 para
consolidar sua dívida na modalidade RFB - art. 3o - demais débitos do
parcelamento da Lei no 11.941/2009.”

Pela análise do Despacho Decisório, verifica-se que o alegado reparcelamento não
fora consolidado por culpa da própria contribuinte, que não observou os procedimentos para a
sua concretização.
Por conseguinte, com o indeferimento do parcelamento, tem-se que os créditos
tributários constantes no ADE continuaram exigíveis, e que não foram regularizados no prazo de
30 (trinta) dias, previsto no Art. 31, §2o, da LC no 123/2006.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.068 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720564/2012-57

Dessa forma, entendo que houve a consumação do ADE, sendo devida a exclusão
da contribuinte do Simples Nacional.
Quanto ao pedido da Recorrente, de que seja deferido o parcelamento dos débitos,
dentro deste processo administrativo fiscal (PAF), não se trata de um pedido válido.
Isso porque, o CARF é um órgão que possui atribuições específicas de
julgamento, estabelecidas pelo Decreto no 70.235/72, não lhes cabendo processar pedidos de
parcelamento.
Caberia à Recorrente ter realizado o parcelamento junto à Receita Federal, e ter
apresentado o comprovante junto ao presente processo, a fim de afastar os efeitos da exclusão, e
não requerer o seu deferimento via PAF.
Por fim, quanto ao argumento da Recorrente, de que não seria possível a
retroatividade dos efeitos da exclusão, entendo que não merece guarida.
Isso porque, a aplicação dos efeitos da exclusão decorre de expressa previsão
legal, conforme estabelece o inciso IV, do Art. 31, da LC no 123/2006:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Pelo exposto, entendo que a decisão de 1a instância não merece reforma.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.068 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720564/2012-57

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital